Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704360-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L APELADO: JOAO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L, em face da sentença (ID 20707362) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória ajuizada por JOÃO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO, e condenou o Autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões (ID 20707367), o Apelante alega que (i) o valor da condenação a título de honorários foi vil, vez que, 10% do valor da causa perfaz a importância de R$ 100,00 (cem reais); e (ii) no caso em apreço deve-se adotar o arbitramento de honorários por equidade, conforme aduzido no art. 85, § 8o. Tece considerações sobre o direito vindicado. Aponta jurisprudência e legislação correlatas. Ao final, requer o provimento do apelo. Preparo efetuado (IDs 20707368 e 20707369). Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (certidão, ID 20707373). O Apelante sob o pretexto de regularização da representação processual requer a juntar da procuração e do substabelecimento acostados com a petição de ID 21735665. Consta da procuração que a Sra. Maria da Conceição Macêdo da Silva Mascarenhas é síndica do condomínio Apelante. Não obstante, conforme a ata da assembleia geral extraordinária emergencial virtual realizada no dia 31/03/2020 houve a prorrogação do mandato do corpo administrativo anterior do condomínio Apelante até que se possa fazer nova assembleia geral ordinária presencial, da qual até o momento não se tem notícia nos autos (ID 20707213). Diante disso, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que a Sra. Maria da Conceição Macêdo da Silva Mascarenhas é a atual síndica eleita do condomínio. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020 01:09:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador